Tribunal: STJ
Processo: 0001688-53.2011.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959527 - PE
(2025/0211224-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: ÉLDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
ISAAC LUNA MACHADO DE AZEVEDO - PE052330
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55901082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 96bf4bba-1c78-4f70-b122-b42e86a0c63b

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 96bf4bba-1c78-4f70-b122-b42e86a0c63b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959527 - PE
(2025/0211224-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: ÉLDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
ISAAC LUNA MACHADO DE AZEVEDO - PE052330
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 1754):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
Documento eletrônico VDA55282217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:56
Código de Controle do Documento: e4d01c4b-4a95-41fe-8c60-fea30ea182fc

DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do e CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do
(redação dada pela Emenda
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes vícios: a)
omissão; b) erro material. Afirma que a conclusão à qual chegou o
acórdão sobre a ausência de impugnação à decisão de inadmissão do
recurso especial decorre de erro material na análise das peças
processuais constantes dos autos (erro de premissa fática), pois “Ao
contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, a ora
Embargante impugnou expressa e especificamente o aludido
fundamento assentado na decisão do tribunal de origem.” (fl. 1781).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que tendo
a decisão que obstou o recurso especial se respaldado na ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do
e na inadequação da via
CPC/2015
eleita, em razão da fundamentação constitucional do acórdão recorrido,
a então agravante – ora embargante – deixou de impugnar o fundamento
Documento eletrônico VDA55282217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:56
Código de Controle do Documento: e4d01c4b-4a95-41fe-8c60-fea30ea182fc

da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
como de
CPC/2015
mister.
Nos presentes embargos, a embargante aponta omissão e erro
material no julgado, ao argumento de que impugnou expressa e
especificamente o aludido fundamento da decisão do Tribunal de
origem.
Ocorre que razão não lhe assiste.
Veja-se que há omissão quando, embora oportunamente provocado,
deixa o órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da
causa. Por outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia.
Outrossim, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“Ocorre erro material quando há mero equívoco relacionado à grafia ou
a cálculos consignados nos autos, o que não se confunde com
discordância acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na
fixação do
, tais como incidência de expurgos
quantum debeatur
inflacionários, de índices de correção monetária e de juros.” (
Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ de
REsp 702.073/PB,
).
, isso quer dizer que o erro material é aquele
3/82006 Mutatis mutandi
equívoco singelo, verificável de plano, que diz respeito a aspecto fático
mencionado na decisão em desacordo com a realidade dos autos, não se
confundindo com a mera discordância da parte com os fundamentos da
decisão recorrida.
Nesse contexto, evidencia-se que não há falar, na espécie, em
qualquer dos vícios apontados, pois o aresto embargado, analisando o
agravo interno da parte e as demais peças pertinentes, explicitou de
modo fundamentado, coerente e claro as razões do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA55282217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:56
Código de Controle do Documento: e4d01c4b-4a95-41fe-8c60-fea30ea182fc

Com efeito, o julgado assentou que ao agravante impõe-se o ônus
de observar o contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de
origem foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e
específica, o que não ocorreu no caso dos autos.
E esclareceu que quanto aos arts. 489 e 1.022 do
para
CPC/2015,
que se tenha como infirmada a contento a assertiva de ausência do seu
malferimento, é preciso que a parte demonstre efetivamente como se
deram as ofensas apontadas, indicando os pontos não
/
do(s) julgado(s) e a
fundamentados/omitidos contraditórios/obscuros
importância do seu esclarecimento na solução da controvérsia. É dizer, a
parte deve demonstrar que, contrariamente ao firmado na decisão de não
admissão do recurso especial, houve sim a ofensa legal. A providência,
entretanto, não foi observada no caso, visto que a parte, no ponto, disse
apenas que houve usurpação de competência desta Corte Superior.
Concluiu, então, que a falta ou a insurgência genérica contra a
decisão que não admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos,
obsta o conhecimento do agravo, como determinam os arts. 932, inc. III,
do
e 253, parágrafo único, inc. I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:56
Código de Controle do Documento: e4d01c4b-4a95-41fe-8c60-fea30ea182fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.959.527 / PE
Número Registro: 2025/0211224-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016885320118170360 16885320118170360
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVANTE : VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : ÉLDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
ISAAC LUNA MACHADO DE AZEVEDO - PE052330
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : ÉLDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
ISAAC LUNA MACHADO DE AZEVEDO - PE052330
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: ÉLDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
ISAAC LUNA MACHADO DE AZEVEDO - PE052330
Documento eletrônico VDA55854008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: 43a073a3-8af2-488d-86ce-c8b49de74a44

EMBARGADO : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: 43a073a3-8af2-488d-86ce-c8b49de74a44